Tribunal: TJBA
Processo: 8005556-59.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005556-59.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ROSALUCIA SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FULCRO NO TEMA 138. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO COM ENTENDIMENTO ADOTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Jequié contra decisão monocrática que inadmitiu Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, ao reconhecer a consonância do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema 138 da Repercussão Geral do STF. O Município sustenta que a decisão incorreu em equívoco ao aplicar o referido tema ao caso concreto, requerendo a reforma da decisão e o regular processamento do Recurso Extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Extraordinário observou corretamente a aplicação do Tema 138 da Repercussão Geral, ao reconhecer que a supressão da gratificação de regência dos professores do Município de Jequié, sem prévio processo administrativo individualizado, configura afronta ao contraditório, à ampla defesa e à irredutibilidade salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada aplica corretamente o entendimento do STF no Tema 138 da Repercussão Geral, segundo o qual é necessária a instauração de processo administrativo prévio quando o desfazimento de ato administrativo repercute em esfera jurídica individual do servidor.

O acórdão recorrido reconhece a ilegalidade da suspensão da gratificação de regência dos professores, implementada pelo Decreto Municipal nº 20.091/2019, por ter ocorrido sem prévia instauração de procedimento administrativo específico e individualizado.

A Corte de origem fundamenta-se na violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da irredutibilidade salarial, em harmonia com o entendimento consolidado no RE 594.296/MG, julgado sob repercussão geral pelo STF.

A alegação do agravante de que não houve similitude fática entre o caso concreto e o paradigma do Tema 138 não se sustenta, tendo em vista que a supressão da verba remuneratória ocorreu sem garantia do devido processo legal.

A uniformização do entendimento jurisprudencial justifica a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, por se tratar de acórdão em conformidade com precedente obrigatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8005556-59.2021.8.05.0141, em que figuram como agravante o MUNICÍPIO DE JEQUIE e, como agravada, ROSALUCIA SANTOS SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça